Tribunal: TJES
Processo: 5006776-84.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006776-84.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE SIQUEIRA BARBOSA e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUROS. NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. NÃO COMPROVADO EFETIVO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. TESE 972 STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006776-84.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE SIQUEIRA BARBOSA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ANDRE SIQUEIRA BARBOSA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUROS. NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. NÃO COMPROVADO EFETIVO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. TESE 972 STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. (1). TESE AUTORAL
. O REQUERENTE AFIRMOU QUE CELEBROU COM A REQUERIDA NO DIA 12/03/2020 UM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, TENDO COMO VALOR FINANCIADO R$ 35.653,03 (TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS) PARCELADO EM 48 (QUARENTA E OITO) VEZES DE R$ 1.165,07 (MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) QUE AO FINAL O REQUERENTE PAGARÁ O VALOR TOTAL DE R$ 55.923,36 (CINQUENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). ENTRETANTO, A REQUERIDA NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO COM O REQUERENTE APLICOU A TAXA DE JUROS MENSAL DE 2,24% E ANUAL DE 30,99% CONFORME SEGUE CONTRATO ANEXO. AFIRMOU QUE EM CONSULTA A TAXA DE JUROS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JUNTO AO BANCO CENTRAL, VERIFICA-SE QUE A TAXA APLICADA NA ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DO REQUERENTE É DE 1,68% AO MÊS E 22,09% AO ANO. ASSIM, O VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO FORA DE R$ 35.653,03 (TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS), APLICANDO A TAXA DE JUROS LEGAIS DE 1,68% AO MÊS O REQUERENTE PAGARIA 48 (QUARENTA E OITO) PARCELAS NO VALOR DE R$ 1.087,98 (MIL E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 52.223,04 (CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS), CONFORME SEGUE CÁLCULO REALIZADO NA CALCULADORA DO CIDADÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. NESSE SENTIDO, ADUZIU QUE SUBTRAINDO O VALOR TOTAL QUE SERÁ PAGO DE R$ 55.923,36 (CINQUENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) COM O VALOR COM AS TAXAS DE JUROS LEGAIS DE R$ 52.223,04 (CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS), O REQUERENTE SERIA COBRADO INDEVIDAMENTE DO VALOR TOTAL DE R$ 3.700,32 (TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). PUGNOU-SE, TAMBÉM, QUE O VALOR FOSSE RESTITUÍDO EM DOBRO.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO ADUZIU PRELIMINARES, DISPONDO SOBRE A NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL, IMPUGNOU O PEDIDO DE GRATUIDADE, PEDIDO GENÉRICO, BEM COMO FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. NO MÉRITO, AFIRMOU SER A TAXA DE JUROS LEGAIS, NÃO HAVENDO DE SE FALAR EM CONDUTA ILÍCITA. PUGNOU-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
. “
(...)
Ante o exposto, profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC e, em especial:

DISPOSITIVO - REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento dos valores financiados sob as rubricas REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO e análogos.
SERVIÇOS DE TERCEIROS – AVALIAÇÃO DE GARANTIA -
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial e determino que o valor correspondente seja abatido do valor total do financiamento contratado pela parte Consumidora, com a devida atualização segundo a taxa de juros adotada no contrato.
JUROS –
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revisão do valor das parcelas, ao fundamento de excesso e ilegalidade na pactuação dos juros contratuais. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, O RECORRENTE AUTOR REQUER SEJA A RECORRIDA CONDENADA A RESTITUIR EM FAVOR DA RECORRENTE O VALOR TOTAL DE R$ 7.400,64 (SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), JÁ EM DOBRO, REFERENTE AOS JUROS ABUSIVOS, COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DEVIDAMENTE ATUALIZADO, ALÉM DE SER DECLARADA A NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEFINIRAM A COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO NOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO E SEJA A RECORRIDA CONDENADA A RESTITUIR EM FAVOR DO RECORRENTE O VALOR DE R$ 701,68 (SETECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), JÁ EM DOBRO, COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DEVIDAMENTE ATUALIZADO, BEM COMO SEJA A R. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA A RESTITUIR A TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM DIRETAMENTE AO RECORRENTE E NÃO SER ABATIDA NO VALOR DO DÉBITO DO FINANCIAMENTO.
(4.1) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECURSAIS.
(5) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5.1) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(6) MÉRITO RECURSAL.
INFERE-SE DA PETIÇÃO INICIAL QUE A RECORRENTE REQUER A ADEQUAÇÃO DA TAXA PREVISTA NO CONTRATO AO PATAMAR DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. QUANTO À TAXA DE JUROS ABUSIVA, IMPORTANTE FRISAR, EM VERDADE, QUE A TAXA MÉDIA DE JUROS NÃO PODE SIGNIFICAR UM LIMITE GERAL PARA OS CONTRATOS, POIS NINGUÉM É OBRIGADO A PRATICAR O PREÇO MÉDIO. TODAVIA, PERMITE-SE A REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DESDE QUE CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO E, QUE A ABUSIVIDADE (CAPAZ DE COLOCAR O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA, NOS MOLDES DO ARTIGO 51, §1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), FIQUE CABALMENTE DEMONSTRADA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXOU O SEGUINTE ENTENDIMENTO A SER ADOTADO EM DEMANDAS QUE ENVOLVAM ESTE TEMA:
direito bancário. Recurso Especial. Ação revisional de contrato bancário.
Juros remuneratórios. Taxa prevista no contrato reconhecidamente abusiva pelo tribunal de origem
. Súmula 7 do STJ.
Capitalização mensal dos juros. Ausência de expressa pactuação contratual
. Súmulas 5 e 7/STJ. Tarifa para abertura de crédito e para emissão de carnê. Legitimidade. Abusividade não demonstrada. Descaracterização da mora. Cobrança de acréscimos indevidos.Violação do art. 535 do CPC não configurada. [...] 2. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009, consolidou o seguinte entendimento quanto aos juros remuneratórios:
a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 combinado com o art. 406 do CC/02; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
3. O Tribunal a quo, com
ampla cognição fático-probatória, considerou notadamente demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em relação à taxa média do mercado
. Incidência da Súmula 7 do STJ.4. A capitalização de juros não se encontra expressamente pactuada, não podendo, por conseguinte, ser cobrada pela instituição financeira. A inversão do julgado demandaria a análise dos termos do contrato, o que é vedado nesta esfera recursal extraordinária em virtude do óbice contido nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. [...]. (STJ, REsp 1246622/RS, Rel. Min.Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 16/11/2011).
OU SEJA, EM SE TRATANDO DE AÇÕES SUJEITAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) É POSSÍVEL REVER A TAXA DE JUROS APLICADA, DESDE QUE COMPROVADA DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. ASSIM, EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO UNÂNIME JÁ EXARADO POR ESTA 5ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL ES – REGIÃO NORTE E DEMAIS TRIBUNAIS, DEVERÃO SER CONSIDERADAS ABUSIVAS A TAXA DE JUROS CONTRATUAL SUPERIOR A 1,5 (UMA VEZ E MEIA) OU 50% (CINQUENTA POR CENTO) À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO, DIVULGADA PELO BACEN PARA A MODALIDADE DO CONTRATO EM QUESTÃO, COM REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES, SENÃO VEJAMOS:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
Nos contratos bancários, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (STJ, REsp 1.061.530/RS).

Para a configuração da abusividade, adota-se como parâmetro a taxa superior a uma vez e meia à taxa praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN para a modalidade de contrato em questão
.
A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (TJMG – AC 10000200388627001, Rel. Manoel dos Reis Morais, DJe 14/05/2020).
NO CASO EM TELA, ME PARECE QUE TAL REQUISITO NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO. EXPLICO. O CONTRATO IMPUGNADO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, (
ID 8733868
), APRESENTA R$ 35.653,03 (TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS), DE VALOR FINANCIADO, PARCELADO EM 48 (QUARENTA E OITO) VEZES DE R$ 1.165,07 (MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) QUE, AO FINAL, O RECORRENTE AUTOR PAGARÁ O VALOR TOTAL DE R$ 55.923,36 (CINQUENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). A PARTE REQUERIDA APLICOU A TAXA DE JUROS MENSAL DE 2,24% E ANUAL DE 30,99%. POR OUTRO LADO, A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA CONTRATO EM QUESTÃO É DE 1,68% AO MÊS E 22,09% AO ANO, CONFORME CONSTA DOS DADOS EXTRAÍDOS NO SITE DO BACEN (https://www.bcb.gov.br/estatisticas) E INDICADO PELA RECORRENTE NA PETIÇÃO INICIAL, PARA O MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2020, QUANDO CELEBRADO O CONTRATO. COM EFEITO, CONTRASTANDO OS PERCENTUAIS PREVISTOS NO CONTRATO, OBJETO DA LIDE, COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, NOTA-SE QUE, CONQUANTO A TAXA DE JUROS (MENSAL E ANUAL) CONTRATADA ENTRE AS PARTES LITIGANTES SUPERE O PARÂMETRO INDICADO PELO BACEN, NÃO SE AFIGURA ABUSIVA, POSTO QUE SE ENCONTRA EM UMA MARGEM RAZOÁVEL DE VARIAÇÃO DAS TAXAS, PONDO EM RELEVO AS PECULIARIDADES DO CASO. DESTA FORMA, COTEJANDO-SE A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES COM O ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO, MOSTRA-SE CORRETA A SENTENÇA VERGASTADA.

NO QUE TANGE AO REGISTRO DE CONTRATO, SABE-SE QUE, DE ACORDO COM O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO TEMA 972, “É ABUSIVA A CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, SEM A ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO.”. (...) TAL GENERALIDADE AFRONTA O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, UMA VEZ QUE NÃO ESPECIFICA O SERVIÇO PRESTADO PELO TERCEIRO. DEVERAS, A ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO É DIREITO PREVISTO NO ART. 6º, INCISO III, DO CDC, COMO TAMBÉM O DIREITO À INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE OS ACRÉSCIMOS DO FINANCIAMENTO.”. NO QUE CONCERNE À TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO NOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO NO VALOR DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), SEM MAIS DELONGAS, SIMPLESMENTE INEXISTE NOS AUTOS PROVA DE QUE O REFERIDO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA, O QUE FERE PERPENDICULARMENTE OS TEMAS FIRMADOS EM SEDE DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UMA VEZ FIRMADO O CONTRATO EM MARÇO DE 2020, VÁRIOS ANOS APÓS A ESTRATIFICAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS ACIMA PELO COLENDO STJ, IMPOSSÍVEL VISLUMBRAR BOA-FÉ, QUER OBJETIVA COMO SUBJETIVA, NA PRÁTICA PERFILHADA PELO BANCO RÉU, RAZÃO POR QUE SE IMPÕE A DEVOLUÇÃO DAQUELAS RUBRICAS EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENDO ASSIM, ENTENDO ABUSIVA A REFERIDA TAXA, DEVENDO SER O VALOR CORRESPONDENTE ABATIDO DO VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO CONTRATADO. NOS DEMAIS PONTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
(7). RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(8) RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (9)
SENTENÇA ALTERADA PARA DECLARAR ABUSIVA A TAXA REFERENTE AO REGISTRO DE CONTRATO NO MONTANTE DE R$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), JÁ EM DOBRO, DEVENDO SER O VALOR CORRESPONDENTE ABATIDO DO VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO CONTRATADO PELA PARTE CONSUMIDORA, COM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO SEGUNDO A TAXA DE JUROS ADOTADA NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (10)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
SEM CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS, ANTE AO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)